Tribunal: CARF
Processo: 11012.001401/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11012.001401/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.356 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
SONIA MARIA GONCALVES MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 10-40.473, proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/POA) que julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte, mantendo
parcialmente o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 04/07, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
mora e juros de mora, totalizando R$ 24.676,04, calculados até 29/08/2008, em virtude
da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício
de 2006, ano-calendário de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11012.001401/2008-20
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.356 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11012.001401/2008-20

A fiscalização informa às fls. 05 que procedeu à glosa de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 30.194,81.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 03 afirmando ter requerido à Caixa
Econômica Federal providências no sentido de imediato recolhimento do imposto de
renda retido. Disse que também acionou a Justiça do Trabalho no intuito de que
determinasse à CEF o recolhimento do referido imposto.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, mediante a emissão do
Despacho Decisório DRF/POA no 406/2012, de 27/07/2012, de fls. 33, considerando o
teor do Termo Circunstanciado de fls. 32, deferiu em parte o pleito do notificado.
Aduz ainda o referido Despacho Decisório que foram apreciadas somente as questões de
fato suscitadas pelo contribuinte.
Foi aberto prazo de trinta dias ao contribuinte para apresentação de manifestação de
inconformidade quanto aos termos do Despacho Decisório.
Conforme instrumento de fls. 39/40, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade informando ter juntado cópia do DARF recolhido pela Caixa
Econômica Federal no valor de R$ 27.730,43, relativo à retenção do imposto de renda
ocorrida no processo 51772.271/02-0.
Solicitou análise do Termo Circunstanciado que apurou imposto suplementar de R$
4.506,09, pois entende que tem valores a receber.
É o relatório.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 22/10/2012, tendo
interposto recurso voluntário em 19/11/2012 (fls. 99 e ss.), alegando, em apertada síntese:
- que descontou do valor recebido decorrente da ação trabalhista a parte referente
ao pagamento de seu advogado (honorários advocatícios), no valor de R$ 71.400,87, o que
resultou num rendimento líquido tributável de R$ 91.406,70.
É o relatório

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Compulsando os autos, constata-se que a contribuinte, em sua manifestação de
inconformidade (fl. 40), apenas juntou cópia do DARF recolhido pela Caixa Econômica Federal,
no valor de R$ 27.730,43, logo não havia contestado o rendimento apurado no Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório emitido pela fiscalização, portanto, acertadamente, a
decisão de piso considerou que a recorrente concordou tacitamente com o cálculo do rendimento
apurado.
Contudo, em seu recurso voluntário, o contribuinte inova, em sua defesa, alegando que
deve ser deduzida as despesas com seu advogado do rendimento apurado pela fiscalização.
O Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.356 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11012.001401/2008-20

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação/Manifestação de Inconformidade que delimita a
matéria em discussão no Processo Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do
procedimento de determinação e exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação/Manifestação de
Inconformidade não pode ser trazida como inovação no Recurso à segunda instância
administrativa, entendimento esse já sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os
Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Deste modo, não houve instauração de fase litigiosa quanto à alegação que deve ser
deduzida as despesas com seu advogado do rendimento apurado pela fiscalização, razão pela qual não
poderia o contribuinte, em sede de recurso voluntário, apresentar essas razões para se eximir da
cobrança do crédito tributário, logo não conheço do recurso, por preclusão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.356 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11012.001401/2008-20

Fl. 126
DF CARF MF
Original